Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) Número do processo: 0710210-10.2017.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, HEBERT DA SILVA TAVARES RECORRIDO: BRAULIO CARSALADE HERBSTER DE GUSMAO, HELIO GAIOSO ROCHA, JORGE BARBOSA BOSCH D E S P A CH O Libere-se, mediante Alvará, o depósito rescisório, caso ainda não tenha sido expedido, observado os requerimentos formulados pelo credor do Cumprimento de Sentença. Após, altere-se a classificação do feito para Cumprimento de Sentença. Feito, intime-se o executado a realizar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme a planilha apresentada pelo credor, sob pena de incidência dos consectários legais. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator